Tribunal: STF
Processo: RE 354935
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
Segundo a jurisprudência desta Corte, o
 contribuinte do ICMS não tem
direito a se creditar do imposto pago na aquisição de energia elétrica
, comunicação,
bens do ativo fixo e de uso e consumo.
                     Precedentes: AI 250.852-AgR e RE 195.894.
                     Agravo regimental improvido.